Tribunal: TJBA
Processo: 8044598-48.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8044598-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ILHEUS-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO CONSTATADA DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.
MANDAMUS
CONHECIMENTO E ORDEM DENEGADA.

1.

O ora paciente foi denunciado pelo crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.343/2006), por fatos supostamente ocorridos em 21 de julho de 2024.

2.

O trancamento da Ação Penal por via do habeas corpus constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do Paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva.

3.

Cumpre salientar ser esse o posicionamento assente dos Tribunais Superiores, sendo imprescindível reiterar que tal medida excepcional só deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção de punibilidade ou da ausência de justa causa (ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito).

4.

Depreende-se, ademais, que se o exame da exordial acusatória permitir a conclusão de haver indícios suficientes de ter o paciente concorrido ou praticado uma infração penal, não há como conceder a ordem, trancando a ação, pois a não ocorrência do crime, ou ausência de responsabilidade do paciente, são circunstâncias que dependem de aprofundado exame das provas por ocasião da sentença de mérito, após a conclusão da instrução criminal, observado o devido contraditório, não havendo como impedir a continuação da tramitação do processo penal.

5.

No presente caso, conforme cedido, verifica-se que a denúncia permite a conclusão acerca da autoria e materialidade delitiva, sendo de rigor, portanto, a deflagração da Ação sobredita. Do mesmo modo, nunca é demais ressaltar que não se admite a dilação probatória pela via estreita do presente
writ
.

6.

Habeas corpus conhecido e denegado.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº 8044598-48.2024.8.05.0000, da Comarca de Ilhéus, impetrado em favor do paciente Reginaldo Bispo de Souza, apontando como Autoridade Impetrada o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus, referente ao processo de origem nº
8006691-55.2023.8.05.0103
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e denegar a ordem e o fazem, pelas razões adiante expendidas.

Salvador, .